Tribunal: TJES
Processo: 5022315-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022315-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: KLEBER CONSTANCIO DO AMARAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022315-61.2022.8.08.0035.
Recorrente: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
Recorrido: KLEBER CONSTANCIO DO AMARAL.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE OBSERVOU DESCONTOS EM SUA CONTA REFERENTES A SEGURO, O QUAL NÃO RECONHECE. ADUZ QUE TAIS DESCONTOS SÃO DEBITADOS MENSALMENTE PELA REQUERIDA E QUE NÃO POSSUI VÍNCULO JUNTO À MESMA. AFIRMA QUE BUSCOU O BANCO REQUERIDO PARA TENTAR SOLUCIONAR A LIDE, ENTRETANTO, NÃO LOGROU ÊXITO. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE O REQUERIDO SE ABSTENHA DOS DESCONTOS MENSAIS NA CONTA DO AUTOR (AGÊNCIA 1200, CONTA 13151-2), REFERENTES AO SEGURO NÃO CONTRATADO; A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO INFERIOR A R$ 10.000,00, QUE SEJA O REQUERIDO (CHUBB SEGUROS) CONDENADO A RESTITUIR O VALOR RETIRADO INDEVIDAMENTE DO AUTOR, EM DOBRO, NO MONTANTE TOTAL DE R$ 717,60 DEVIDAMENTE CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RATIFICO a liminar deferida em ID 17718284, tornando-a definitiva. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para:a) DECLARAR a nulidade do contrato discutido no feito, e inexigíveis os débitos assinalados, determinando à parte requerida que se abstenham de efetuar cobranças/descontos por qualquer meio em relação do débito/contrato discutido no feito, determinando a suspensão definitiva dos descontos realizados na conta do autor, sob pena de multa fixa por desconto efetivamente realizado que, desde já, arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);b) CONDENO a parte requerida CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, ressarcir a parte autora, de forma simples, a quantia de R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) e demais parcelas no descontadas no curso do processo, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde cada desembolso até o efetivo pagamento. c) CONDENO as requeridas CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, e BANCO BRADESCO S/A, solidariamente, a pagar a parte autora R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros e correção monetária a partir desta data, até o efetivo pagamento.Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.’’.

(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, PARA AFASTAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, E DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A MINORAÇÃO DO O VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA PELO JUÍZO A QUO PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RECORRIDA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, MANTENDO A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS. REQUER TAMBÉM A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NO PERCENTUAL DOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, POIS CONFORME OS TERMOS DO ARTIGO 27 DO CDC, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE CINCO ANOS, E COMO AS COBRANÇAS AINDA ESTAVAM SENDO EFETUADAS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, A VIGÊNCIA É EVIDENTE, O QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO ADUZIDA PELA RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO DANOS MATERIAIS. AUTOR QUE TEVE DESCONTADO VALOR DE SUA CONTA CORRENTE ALUSIVO AS TAXAS SEGURO NÃO CONTRATADOS. INSEGURANÇA DA CORRENTISTA FRENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E A SEGURADORA. POIS BEM,
COMPETE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTAMENTE COM A SEGURADORA, COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS, N
A FORMA DO ART. 373 , II , DO CPC/15 E DO ART. 6º , VIII , DO CDC, O QUE NÃO FIZERAM, CONFORME BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA DE PISO. O ORDENAMENTO JURÍDICO ESTABELECE A RESPONSABILIDADE DO
FORNECEDOR DE SERVIÇOS PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, DECORRENTES DE DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NESSE CONTEXTO,
A OCORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE, PROMOVIDOS PELAS REQUERIDAS, SEM QUE O CORRENTISTA TENHA AUTORIZADO O DÉBITO AUTOMÁTICO, DEMONSTRA CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO, ENSEJANDO O DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, ESSA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE ADEQUADO AOS PRECEDENTES QUE SÃO UTILIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL, CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE. SENTENÇA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)